Tribunal: TJSP
Processo: 2231419-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Prequestionamento – Bem de família - Tendo a executada cedido o imóvel em garantia à confissão de dívida firmada, não há que se falar em impenhorabilidade do bem - Decisão mantida - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2231419-59.2019.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes MARIANA KIM THAI e
NATALINA MARIA THAI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37024
EDCL. No 2231419-59.2019.8.26.0000/50001
FORO: FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
EBTE: MARIANA KIM THAI E OUTRA
EBDO: BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência Prequestionamento Bem de família - Tendo a
executada cedido o imóvel em garantia à confissão de dívida
firmada, não há que se falar em impenhorabilidade do bem -
Decisão mantida - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 338/343, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargante e manteve a decisão que
rejeitou a impugnação à penhora ofertada.
Aduzem as embargantes que com os presentes
embargos declaratórios visa o prequestionamento da matéria constitucional
e infraconstitucional, mormente em relação ao disposto nos artigos 5°, LIV
e 170, II da CF, aos artigos 1°, 3° e 5° da Lei 8099/90 e ao artigo 1.711 do
Código Civil, bem como sustenta que o v. acórdão restou omisso e
contraditório em relação aos artigos acima mencionados.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o relatório.
O v. acórdão contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelas embargantes o v. acórdão
não é omisso, tampouco contraditório, porquanto explícito no decisum que,
uma vez ofertado o imóvel como garantia, presume-se que houve renúncia
por parte da devedora da garantia legal do bem de família. Dessa forma,
não há o que se discutir a respeito da impenhorabilidade do imóvel, muito
menos em relação a suposta violação constitucional.
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator